Tribunal: STF
Processo: ARE 1276781
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 18, Vol. 11):
    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA EM DEMANDA PROPOSTA PELO SINTSEP. EXECUÇÃO DO PERCENTUAL DE 21,7%. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 
    I - Analisando detidamente os autos digitais,verifica-se que os Apelantes não possuem legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 37.012/2009, na medida em que o Acórdão que reconheceu o direito aos servidores estaduais ao percentual de 21,7% limita-se aos substituídos processuais do SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão. 
     II – Da análise da documentação colacionada, em especial os contracheques e fichas financeiras (Id. 4464722/4464717/4464710), verifico que os exequentes, ora A pelantes, são titulares do cargo de professor e, portanto, representados pelo SINPROESSEMA- Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão, não tendo, assim, sido abrangidos pelo título executivo ora executado. 
    III - A manutenção do reconhecimento da ilegitimidade dos Apelantes, e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, é medida que se impõe. 
    Apelo improvido. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 44, Vol. 11).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 20, Vol. 13), a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 37, X, da Constituição, defendendo, em suma, que tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução de título judicial. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que está presente o óbice da Súmula 282 do STF (fl. 18, Vol. 15).
    No Agravo, a parte agravante alega o devido prequestionamento da matéria (fl. 22, Vol. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, considerando a ilegitimidade ativa do recorrente, mediante os seguintes fundamentos (fl. 20, Vol. 11):
    “Analisando detidamente os autos digitais,verifica-se que as Apelantes não possuem legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 37.012/2009, na medida em que o Acórdão que reconheceu o direito aos servidores estaduais ao percentual de 21,7% limita-se aos substituídos processuais do SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão. 
    Por outro lado, da análise da documentação colacionada, em especial os contracheques e fichas financeiras (Id. 4464722/4464717/4464710), verifico que os exequentes, ora Apelantes, são titulares do cargo de professor e, portanto, representados pelo SINPROESSEMA- Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão, não tendo, assim, sido abrangidos pelo título executivo ora executado. 
    Com efeito, o momento para identificação dos legitimados para execução individual oriunda de ação coletiva é a fase de cumprimento ou liquidação, ou seja, a fase em que o direito coletivo deve ser individualizado a fim de aferir o quantum de cada substituído.
    Nesse contexto,penso que os integrantes de determinada categoria de servidores, não associados ou filiados até a propositura da ação, não podem requerer em nome próprio a execução de sentença coletiva.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886.043-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.966-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 30/01/2010)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente